Tribunal: STF
Processo: RE 1368013
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 5):



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    A sentença exequenda que determina a incidência de juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório deve prevalecer em respeito à coisa julgada.” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente para o fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 15). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §1º e §4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não há que se falar em pagamento de juros moratórios, porque não há como sustentar que o Ente Público encontra-se em mora (e essa razão de ser dos juros moratórios) entre a data de elaboração da conta e a data de expedição da RPV/precatório (eDOC 19, p. 4).



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar a Controvérsia nº 66 da repercussão geral (eDOC 23), e, após o cancelamento, houve novo sobrestamento até a publicação do acórdão do recurso paradigma do Tema nº 96 da repercussão geral (eDOC 25).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, em virtude de incidir na hipótese do Tema nº 96 do STF (eDOC 29). 



    Após interposição de embargos de declaração pelo INSS, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, em novo juízo de admissibilidade, acolheu os embargos de declaração e admitiu o recurso extraordinário reconhecendo a não aplicação do Tema nº 96 do STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório. 



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 



    Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim assentada:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente